Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-04.2018.8.11.0111
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000157-04.2018.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVALDO VIEIRA RIBEIRO - CPF: 021.522.631-38 (RECORRENTE), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TRECHO DE CONTRATO COLACIONADO EM RECURSO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA POR IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO INTEGRAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso, ainda mais fragmento de contrato sem a juntada integral do documento, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, não havendo se falar em realização de perícia em documento que não pode ser considerado como meio de prova.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno e de trecho de contrato.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa, especialmente quando inexiste inscrição prévia.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 561,12) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) ao argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito negativado pela Reclamada nos valores de R$ 561,12 (quinhentos e sessenta e um reais e doze centavos), e CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia para confrontar a assinatura aposta no trecho do contrato que colou apenas no recurso por ter localizado o instrumento contratual. Sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando exercício regular de direito diante da contratação e do inadimplemento, conforme fragmento do contrato que colacionou no recurso. Alegou ausência de dano moral por se tratar de devedor contumaz.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e alegação de preclusão quanto a juntada de novos documentos e pedido de perícia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Preliminarmente, destaco que não houve a juntada de contrato em contestação e, em recurso, a parte promovida alega que localizou o documento e colou no recurso fragmentos do suposto contrato, razão pela qual requereu, em preliminar, a incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de perícia e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da indenização.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso, ainda mais fragmento de contrato sem a juntada integral do documento, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, não havendo se falar em realização de perícia em documento que não pode ser considerado como meio de prova.

Não há que se acolher a preliminar por dois motivos: não se admite a produção de prova em grau recursal e inexiste pressuposto para a realização de perícia, pois houve a juntada de mero fragmento.

Pois bem.

Quanto ao mérito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada do contrato celebrado ou de eventual áudio oriundo de
call center
, mas apenas fragmento em grau de recurso.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno, faturas ou trecho do suposto contrato, sendo exigida a juntada integral do documento, na fase adequada.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação e a ausência de inscrição prévia, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020